Tribunal: TJPA
Processo: 0801091-96.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801091-96.2021.8.14.0000
PACIENTE: MARIA ROSANA MONTEIRO FREITAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa:
habeas corpus
com pedido de liminar. execução penal. paciente condenada por duas vezes pela prática de roubo, à pena total de 12 anos de reclusão. pleito de prisão domiciliar por ser mãe de crianças menores de 12 anos de idade. não conhecimento. ausência de documentos que comprovem a afirmação. deficiência na instrução que impossibilita a análise do pedido. ordem não conhecida. decisão unânime.

1.

Ação constitucional de natureza mandamental, o
habeas corpus
tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória.

2.

É incabível a análise do pedido de prisão domiciliar quando não foram juntados aos autos provas essenciais para o enfrentamento da matéria, as certidões de nascimento dos menores, isto é, documentos que comprovem a afirmação de que a coacta é mãe de quatro filhos menores de 12 anos de idade.

3.

Habeas corpus
não conhecido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
não conhecer d
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
o
Exmo. Sr.
Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 01 de maio de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública

em favor da paciente

MARIA ROSANA MONTEIRO FREITAS
, condenada pela prática de roubo, por duas vezes, atualmente custodiada no Centro de Recuperação Feminino (CRF), apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

Aduz a impetrante que a paciente possui filhos menores de 12 (doze) anos de idade que se encontram desprovidos da devida assistência materna. Assim, nos termos do art. 117, inciso III, da Lei de Execuções Penais; da Lei n.º 13.257/2016, que estabelece um conjunto de ações prioritárias que devem ser observadas na primeira infância; bem como do julgamento pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, do
Habeas Corpus
coletivo n.º 143.641/SP, de 20 de fevereiro de 2018, que, por maioria de votos, determinou a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, salvo, situações excepcionalíssimas e devidamente fundamentadas, pugna, liminarmente, pela concessão do benefício do recolhimento domiciliar à coacta. Ao final, requer a concessão definitiva do
writ
.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e concessão da Ordem.

É o relatório.

VOTO

É cediço que o rito do
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas em hipóteses de patente ilegalidade. Por se tratar de cognição sumária e urgente, pressupõe a presença de prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de plano, minimamente, e de forma inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do constrangimento ilegal suportado pela paciente.

Na hipótese em apreço, verifica-se que o impetrante juntou documentos, entretanto, a maior parte irrelevante ao julgamento da lide, não tendo trazido aos autos provas essenciais para o enfrentamento da matéria, quais sejam certidões de nascimento, isto é, documentos hábeis a comprovar a afirmação de que a paciente é mãe de quatro filhos menores de 12 anos de idade, fazendo jus à prisão domiciliar.

Assim sendo, cabe ao impetrante a apresentação de elementos que comprovem, de plano, os argumentos vertidos na Ordem.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PEÇAS ESSENCIAIS À ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. AÇÃO DE NATUREZA MANDAMENTAL QUE EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS QUE COMPETE AO IMPETRANTE. PEÇA NÃO JUNTADA AOS AUTOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O procedimento do habeas corpus é sumário, logo sua instrução deve permitir, de plano e minimamente, a compreensão do constrangimento ilegal apontado, motivo pelo qual a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado. 2. Não se desconhece que é inerente ao rito procedimental do habeas corpus a requisição de informações à autoridade coatora (RISTJ, art. 201), para fins de complementação da instrução do processo, possibilitando seu julgamento (RISTJ. art.

202). Isso, contudo, não retira o ônus do impetrante de colacionar prova semiplena, de modo a possibilitar ao julgador antever, ao menos, a questão posta e, eventualmente, se houver probabilidade do direito do impetrante, conceder liminar. Em um segundo momento, desde que vislumbrada a questão debatida, poderá o relator pedir esclarecimentos da autoridade coatora, apenas para complementar a instrução - que, já se disse, é do impetrante - e, desse modo, propiciar o julgamento do writ com mais segurança.

3. Não é possível atribuir a esta Corte a instrução inicial de todos os habeas corpus, sob pena de inviabilizar os trabalhos judiciais e cartorários. Mais do que isso, ao assim propor, a Defensoria Pública pretende transferir ônus próprio, que é o de prestar serviço adequado.

4. Hipótese em que a impetrante não instruiu o habeas corpus com nenhuma peça processual, de forma que é impossível a compreensão da existência de ato ilegal. Tal vício não restou sanado por ocasião da interposição deste agravo regimental pela Defensoria Pública, vedando a incidência do efeito regressivo, pela reconsideração.

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 381.322/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017).
”

Desse modo, conclui-se que o remédio heróico não reúne todas as condições para a sua admissibilidade.

Ante o exposto,
data venia
do parecer ministerial, não conheço da Ordem, por falta de prova pré-constituída nos autos.

É como voto.

Belém, 30 de março de 2021.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 05/04/2021